Tribunal: TJDFT
Processo: 0730011-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730011-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS ALVES DE CARVALHO, representado por sua curadora Maria Zelma de Carvalho Machado, contra a decisão (id 39115134 - págs. 65/68), proferida nos autos da ação ordinária no 0742021-61.2022.8.07.0016, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS-DF, que indeferiu o pedido de tutela urgência inaudita altera pars para incluir o agravante como dependente no plano de saúde da sua curadora. Em suas razões, o agravante narra que o Juízo da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, no âmbito de procedimento de jurisdição voluntária (processo n.o 2015.01.1.06173-3), reconheceu a sua invalidez e a consequente incapacidade jurídica relativa, motivo pelo qual nomeou sua tia, Maria Zelma de Carvalho Machado, como sua curadora. Sustenta que, além da sua tia ser a responsável legal por vários atos da sua vida civil, após a morte da sua genitora, passou a viver sob a sua guarda e sustento, sendo equiparável à filho inválido. Todavia, aduz que, apesar de apresentar toda a documentação necessária, o agravado administrativamente indeferiu a sua inclusão no rol de dependentes da sua tia e curadora, servidora pública do Distrito Federal, no âmbito de contrato de plano de saúde firmado por esta e a autarquia ré. Assevera que tal ato fere o ordenamento jurídico e a proteção conferida aos deficientes incapazes, em especial o parágrafo segundo da Lei Distrital no 3.831/2006. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, pois se acometido por qualquer enfermidade não conseguirá atendimento na rede credenciada do plano. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar que o agravado o inclua imediatamente no plano de saúde de titularidade da sua curadora, sob pena de multa diária. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra de plano a probabilidade do direito, uma vez que não há previsão legal específica de inclusão do sobrinho maior, parente colateral de terceiro grau, ainda que incapaz, na qualidade de beneficiário dependente do plano de saúde, a teor do art. 7o da Lei Distrital n.o 3.831/2006, a qual dispõe sobre a criação da autarquia agravada e dá outras providências. Ademais, infere-se que a equiparação à filho inválido, na forma pretendida pelo agravante, requer um juízo de cognição exauriente, após a angularização da relação processual. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora